Tribunal: TJBA
Processo: 8010880-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010880-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TRANSPORTES DOVI LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS DA SILVA CASTRO, MEIRE MARQUES, ANA MARIA MONTANHA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CONSORCIO ANDRADE GUTIERREZ/BARBOSA MELLO/SERVENG

Advogado(s)
:
JOSE MAURICIO BALBI SOLLERO, LUIZ OTAVIO MOURAO, RUY BARBOSA FERNANDES, ALEXANDRE FONSECA CALIXTO, JOSE WALTER PIRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE INATIVIDADE E ESTRANGULAMENTO FINANCEIRO COMPROVADOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que, nos autos de Ação de Prestação de Contas, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A empresa Agravante sustenta atravessar severas dificuldades financeiras desde o inadimplemento contratual das Agravadas, estando inativa, sem receita, sem sede ou patrimônio, conforme documentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça à empresa Agravante, pessoa jurídica, com base em documentação que comprova sua hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade da justiça, desde que comprove efetivamente a impossibilidade de arcar com os custos do processo, conforme disposto na Súmula 481 do STJ e nos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC.

Os documentos juntados pela Agravante - comprovante de inatividade perante a Receita Federal (ID 78327697), relatório de situação fiscal (ID 86811160) e declarações de faturamento zerado (IDs 86811161 a 86811166 e 86813068) - evidenciam a situação de estrangulamento financeiro da empresa desde 2020.

A ausência de impugnação por parte do Agravado reforça a suficiência dos elementos comprobatórios trazidos pela agravante.

A negativa do benefício inviabilizaria o acesso à justiça, em afronta ao art. 5º, LXXIV, da CF/1988, que garante assistência jurídica gratuita àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos.

A concessão do benefício não impede sua futura revogação, conforme art. 100 do CPC, nem exonera o beneficiário vencido da obrigação de arcar com custas e honorários, cuja exigibilidade fica suspensa por até cinco anos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Gratuidade de justiça concedida à empresa Agravante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 2º e 3º, 99, §§ 2º e 3º, e 100.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJ-BA, AI nº 8014974-51.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, p. 14.05.2024; TJ-RJ, AI nº 0042918-14.2023.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Eduardo C Canabarro, p. 20.10.2023; TJ-PR, ApCiv nº 0000132-87.2001.8.16.0103, Rel. Des. Fabio Marcondes Leite, p. 22.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010880-26.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante TRANSPORTES DOVI LTDA e como agravado CONSORCIO ANDRADE GUTIERREZ/BARBOSA MELLO/SERVENG.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-237